Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. Fraude em negociação de veículo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da asserção. Golpe da OLX. Responsabilidade solidária do vendedor. Culpa concorrente. Recuso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu responsabilidade solidária da recorrente, proprietária do veículo, por fraude em negociação de compra e venda realizada por meio da plataforma OLX.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da recorrente pela fraude ocorrida na negociação do veículo.
III. Razões de decidir
3. Conforme a teoria da asserção, carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
4. No “golpe da OLX”, o êxito da empreitada criminosa decorre, em grande medida, da ausência de cautela tanto do comprador quanto do vendedor. Ambos, concentrados exclusivamente no legítimo objetivo de concluir o negócio, acabam por não observar cuidados elementares na condução e concretização da transação, o que favorece a atuação do agente fraudador e a consumação do delito.
5. Os depoimentos constantes dos autos evidenciam que a negociação do automóvel foi articulada a partir da própria residência da apelante, com envolvimento direto de seus familiares. Tal circunstância reforça a tese de que a vendedora não apenas tinha ciência da transação, como também contribuiu para sua concretização, assumindo papel relevante na dinâmica que culminou na fraude. Diante disso, revela-se a sua corresponsabilidade pelos danos decorrentes da negociação fraudulenta.
5.1. A análise do caso concreto revela a existência de culpa recíproca da vendedora e do comprador na concretização da fraude. O golpe somente se consumou porque ambos mantiveram contato direto com o fraudador sem a observância da diligência esperada nas relações negociais, circunstância que viabilizou o êxito da empreitada delituosa.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 927, 945; CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0701965-28.2022.8.07.0002, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 14.11.2024.
TJDFT, APC 0739867-52.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 22.11.2022.